Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ALUGUÉIS DEVIDOS AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA INVIABILIZA A CONTINUIDADE DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA 769-STJ. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO PRECLUSA.

1. A ausência de indicação pela parte devedora de outros bens passíveis de penhora que estejam na ordem preferencial inviabiliza o acatamento da tese de violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Ademais, depende de comprovação o acatamento da tese de que a penhora inviabilizará a continuidade da sociedade empresária.

2. Revela-se descabida a suspensão de execuções comuns por força da determinação exarada pelo colendo STJ em sede de recurso repetitivo afetado ao Tema 769. Precedente.

3. Se a parte executada ofertou embargos à execução, alegando, dentre outras questões, excesso de cobrança, denota-se que, transitada em julgada a sentença que o rejeitou, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido, não sendo lícito, portanto, ao agravante, pretender ressuscitar tal alegação, ainda que de forma diversa (motivada na aplicação de determinado índice de correção), porque sepultada pela preclusão.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.